Tribunal: TJMT
Processo: 1087924-52.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1087924-52.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. QUITAÇÃO GENÉRICA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação em ação de arbitramento de honorários advocatícios, para adequar o valor arbitrado, mantendo o reconhecimento do direito à remuneração proporcional por serviços prestados até a revogação unilateral do mandato. A parte embargante alegou omissões, contradições e erro de premissa fática quanto à interpretação contratual, à eficácia de termos de quitação, à existência de condição suspensiva para pagamento e à impossibilidade de arbitramento judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado deixou de enfrentar teses relevantes relativas à disciplina contratual da remuneração e aos efeitos dos termos de quitação; e (ii) estabelecer se a existência de contrato escrito e de cláusulas de êxito afasta o arbitramento proporcional de honorários após a revogação unilateral do mandato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido formulado na ação abrange o arbitramento de honorários decorrentes da revogação unilateral do mandato, inexistindo julgamento extra petita.

4. As cláusulas contratuais invocadas disciplinam formas ordinárias de remuneração, mas não estabelecem critério específico para remuneração proporcional dos serviços prestados em caso de resilição unilateral da avença.

5. A existência de cláusula de êxito ou de condição suspensiva não afasta o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente realizados até a ruptura contratual.

6. Os termos de quitação apresentados possuem caráter genérico e não individualizam os créditos discutidos, sendo insuficientes para comprovar a extinção da obrigação honorária objeto da demanda.

7. O arbitramento proporcional dos honorários impede o enriquecimento sem causa do contratante e encontra respaldo no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, admitindo-se apenas a integração da fundamentação para explicitação dos fundamentos do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “
1. A revogação unilateral do mandato autoriza o arbitramento proporcional dos honorários advocatícios quando inexistir disciplina contratual específica para a hipótese. 2. Cláusulas de êxito e condições suspensivas não afastam o direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados antes da resilição contratual. 3. Termos genéricos de quitação não comprovam a extinção de crédito honorário não individualizado. Os embargos de declaração podem ser acolhidos para integração da fundamentação sem modificação do resultado do julgamento
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492, 1.022 e 1.025; Código Civil, arts. 320, 421, 421-A e 884; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 18.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão (Id. 371575359) proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, ao apreciar recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
., conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
nº 1087924-52.2025.8.11.0041.

Consta dos autos originários que
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ajuizou
ação de arbitramento de honorários advocatícios
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A
., sustentando que manteve relação contratual com a instituição financeira por longo período, prestando serviços advocatícios, especialmente em demandas voltadas à recuperação de crédito, vindo a sofrer a resilição unilateral do contrato em novembro de 2020, com a consequente revogação dos mandatos anteriormente outorgados.

Alegou a parte autora que o contrato de prestação de serviços advocatícios não continha disciplina específica apta a regular a remuneração devida na hipótese de rescisão antecipada e unilateral da avença, razão pela qual postulou o arbitramento judicial dos honorários relativamente aos serviços efetivamente prestados até a destituição, com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94. Sustentou, ainda, que a instituição financeira continuou a auferir proveito econômico decorrente das atividades desenvolvidas pelo escritório, inclusive mediante reflexos patrimoniais e fiscais decorrentes das medidas judiciais anteriormente implementadas.

Regularmente citado,
BANCO BRADESCO S.A
. apresentou contestação, arguindo, em síntese, a improcedência da demanda. Sustentou que a remuneração dos serviços advocatícios se encontrava integralmente disciplinada pelas cláusulas contratuais firmadas entre as partes, defendendo a incidência do critério remuneratório vinculado ao êxito e ao denominado benefício financeiro, bem como a validade dos termos de quitação celebrados ao longo da relação contratual.

Sobreveio sentença de procedência, reconhecendo o direito da parte autora ao arbitramento de honorários advocatícios em decorrência dos serviços prestados até a extinção da relação contratual, condenando a instituição financeira ao respectivo pagamento.

Irresignado,
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a impossibilidade de arbitramento judicial dos honorários diante da existência de disciplina contratual específica acerca da remuneração dos serviços advocatícios, a eficácia dos termos de quitação firmados entre as partes, a inexistência de proveito econômico apto a justificar a condenação imposta e a inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 ao caso concreto.

Apresentadas contrarrazões, os autos foram remetidos a esta Corte.

O acórdão recorrido conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, reformando parcialmente a sentença, apenas para afastar a condenação com base em percentual do valor da causa objeto da ação de origem, arbitrando os honorários em R$ 14.998,62 (quatorze mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos), restando mantidos os demais termos da sentença.

Nos presentes embargos de declaração,
BANCO BRADESCO S.A.
sustenta a existência de omissões, contradições e erro de premissa fática no acórdão embargado, alegando, em síntese, necessidade de esclarecimento quanto à interpretação das cláusulas contratuais relativas à remuneração dos serviços advocatícios, especialmente as cláusulas 6.3, 6.9, 6.22 e 17; à existência de condição suspensiva para o pagamento vinculado à efetiva recuperação do crédito; à validade e abrangência dos termos de quitação; à alegada ocorrência de julgamento
extra petita
; e à impossibilidade de arbitramento judicial dos honorários diante da disciplina contratual pactuada entre as partes.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, ou, subsidiariamente, para fins de integração da fundamentação e prequestionamento das matérias suscitadas.

Em contrarrazões,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pugna pela rejeição dos embargos declaratórios, sustentando que o recurso possui finalidade meramente protelatória e pretende rediscutir matérias fáticas e jurídicas já apreciadas, além de inovar em temas que não teriam sido oportunamente submetidos ao contraditório, hipótese incompatível com a finalidade prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Recurso tempestivo (Id. 373351859) e dispensado de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S/A
sustenta a existência de omissões, contradições, obscuridades e erro de premissa fática no acórdão embargado, alegando, em síntese, ausência de enfrentamento analítico das teses relativas: (i) à correta interpretação das cláusulas contratuais que disciplinam a remuneração dos serviços advocatícios, notadamente as cláusulas 6.3, 6.9, 6.22 e 17 do contrato celebrado entre as partes; (ii) à alegada existência de condição suspensiva vinculada à efetiva recuperação do crédito para o surgimento do direito à remuneração incidente sobre o benefício financeiro obtido; (iii) à validade, eficácia e alcance dos Termos de Quitação e Renúncia firmados anualmente pelas partes, bem como aos seus efeitos sobre eventual pretensão de cobrança de honorários relativos ao período abrangido pelos respectivos instrumentos; (iv) à alegação de que os serviços advocatícios efetivamente prestados durante a vigência contratual já teriam sido integralmente remunerados na forma prevista contratualmente; (v) à incidência dos princípios da autonomia privada, da força obrigatória dos contratos, da boa-fé objetiva e da intervenção mínima nas relações contratuais; (vi) à alegada ocorrência de julgamento
extra petita
, sob o argumento de que a pretensão deduzida na demanda estaria relacionada exclusivamente à perda da expectativa de percepção de honorários vinculados à recuperação final do crédito, e não à remuneração dos serviços ordinariamente executados; (vii) à possibilidade de arbitramento judicial de honorários diante da existência de contrato escrito contendo disciplina específica acerca da remuneração e da resilição contratual; e (viii) aos critérios adotados para fixação do quantum arbitrado e da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Sustenta, ainda, que o acórdão teria deixado de apreciar adequadamente as disposições contratuais relativas à rescisão da avença, aos pagamentos devidos pelas etapas efetivamente concluídas, à ausência de recuperação final do crédito durante o período em que o escritório recorrido patrocinou as demandas, bem como à alegada inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 às peculiaridades da hipótese examinada.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado.

Não constituem, portanto, instrumento processual adequado para simples rediscussão do mérito da controvérsia já apreciada pelo órgão julgador, sendo assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015).

Todavia, considerando o teor das alegações deduzidas pelo embargante, bem como a necessidade de explicitação mais analítica dos fundamentos adotados, especialmente em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da adequada prestação jurisdicional em hipóteses semelhantes envolvendo as mesmas partes (AgInt no REsp 2929107-MT), entendo pertinente o acolhimento parcial dos presentes aclaratórios, exclusivamente para integração e aprofundamento da fundamentação, sem alteração do resultado anteriormente adotado.

De início, não prospera a alegação de julgamento
extra petita
.

Isso porque a causa de pedir deduzida na petição inicial consistiu justamente na pretensão de arbitramento de honorários advocatícios em razão da resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, relativamente à atuação do escritório autor no processo de execução de título extrajudicial nº 0000259-65.2017.8.10.0027 em trâmite na Comarca de Barra do Corda/MA, nos quais foram desenvolvidas atividades judiciais voltadas à satisfação de créditos da instituição financeira.

Com fundamento nessa premissa, foi formulado pedido de arbitramento judicial dos honorários advocatícios, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94.

A controvérsia submetida ao Poder Judiciário, portanto, não se restringiu à percepção de eventual verba de êxito contratualmente prevista, mas abrangeu precisamente a definição da remuneração proporcional decorrente da prestação de serviços profissionais até a data da revogação do mandato.

Nesse contexto, a sentença, posteriormente mantida parcialmente pelo acórdão embargado, limitou-se a apreciar a pretensão nos exatos contornos em que deduzida, reconhecendo o direito ao arbitramento da remuneração correspondente às atividades efetivamente desenvolvidas antes da ruptura contratual. Não houve deferimento de providência diversa da postulada, tampouco apreciação de causa de pedir distinta daquela veiculada na petição inicial.

A circunstância de o julgamento ter reconhecido a incidência do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94 não caracteriza inovação decisória nem alteração do objeto litigioso, mas simples enquadramento jurídico dos fatos narrados pela própria parte autora, em observância ao princípio
iura novit curia
.

Inexiste, portanto, qualquer extrapolação dos limites objetivos da demanda ou violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Também não procede a alegação de omissão quanto à natureza híbrida da avença.

O acórdão embargado não ignorou a multiplicidade de formas remuneratórias previstas no contrato, que contemplava pagamentos por volumetria, verbas periódicas, honorários vinculados ao benefício financeiro e parcelas condicionadas ao êxito.

O que se reconheceu, e ora se reafirma, é que, embora as cláusulas invocadas disciplinem hipóteses de remuneração ordinária, benefício financeiro e honorários vinculados ao êxito, não se identifica previsão expressa acerca da remuneração proporcional devida em razão da revogação unilateral do mandato após a efetiva prestação parcial dos serviços profissionais.

Assim, embora o contrato previsse mecanismos remuneratórios diversos durante sua vigência, subsiste lacuna contratual quanto à disciplina da remuneração devida após a resilição antecipada promovida pelo contratante, circunstância que autoriza o arbitramento judicial nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao exame específico das cláusulas 6.3, 6.9, 6.22 e 17.6 do contrato.

Com efeito, a cláusula 6.3 consagra o denominado princípio do benefício financeiro, estabelecendo critério para cálculo das verbas remuneratórias durante a execução ordinária da avença. Todavia, referida disposição não disciplina a remuneração proporcional devida ao escritório contratado na hipótese de revogação unilateral do mandato antes do encerramento das demandas patrocinadas, tampouco regula a forma de compensação pelos serviços já prestados quando inviabilizada a continuidade da atuação profissional por iniciativa exclusiva do contratante.

A cláusula 6.9, por sua vez, prevê verbas vinculadas ao êxito ou à efetiva recuperação do crédito, disciplinando hipótese de execução regular do contrato e de implementação das condições originalmente pactuadas. Não se ignora que referida disposição contempla remuneração subordinada à ocorrência de condição suspensiva juridicamente válida.

Ocorre que a controvérsia ora examinada não versa sobre o pagamento integral da verba de êxito contratualmente prevista, mas sobre a remuneração proporcional dos serviços efetivamente prestados até a revogação unilateral do mandato.

O fato de o contrato prever remuneração por êxito ou benefício financeiro não resolve a hipótese específica de revogação antecipada do mandato, quando já realizados atos profissionais aptos a contribuir para a obtenção de resultado econômico posteriormente auferido pelo cliente. Por essa razão, ainda que não implementada a condição suspensiva prevista para a percepção integral da verba de êxito, permanece juridicamente possível o arbitramento proporcional da atividade profissional desenvolvida até a ruptura da relação contratual.

Quanto à cláusula 6.22, verifica-se que ela estabelece mecanismo anual de quitação relacionado à dinâmica ordinária da execução contratual, sem prever, de forma específica e individualizada, renúncia à remuneração proporcional eventualmente decorrente de futura revogação unilateral do mandato.

Ainda que se admita incumbir ao escritório contratado a elaboração dos respectivos instrumentos de quitação, tal circunstância não altera a conclusão adotada, porquanto a controvérsia não reside na validade formal dos documentos, mas em sua aptidão para demonstrar, de forma inequívoca, a extinção da obrigação específica ora discutida. A eventual responsabilidade pela elaboração dos instrumentos não supre a ausência de individualização dos créditos alegadamente quitados nem autoriza concluir pela renúncia expressa ao direito ao arbitramento proporcional.

Já a cláusula 17.6 limita-se a prever que, ocorrendo a rescisão contratual, a contratada fará jus aos valores correspondentes às etapas concluídas e pendentes de pagamento, estabelecendo, ainda, o perecimento do direito relativamente aos serviços não concluídos. Todavia, a disposição não define critério objetivo para remuneração proporcional dos serviços efetivamente prestados em processos ainda em curso por ocasião da revogação do mandato.

Assim, embora as cláusulas invocadas disciplinem hipóteses de remuneração ordinária, benefício financeiro, êxito e efeitos gerais da rescisão contratual, não se identifica previsão expressa acerca da remuneração proporcional devida em razão da revogação unilateral do mandato após a efetiva prestação parcial dos serviços profissionais.

Nesse contexto, o exame analítico das disposições contratuais suscitadas pelo embargante não altera a conclusão anteriormente adotada, porquanto nenhuma delas disciplina, de forma específica, a remuneração proporcional decorrente da destituição antecipada do patrono.

Também não se verifica omissão remanescente quanto aos precedentes invocados pelo embargante, especialmente o AREsp n. 2.817.640/MT e o julgamento proferido nos autos n. 1025687-84.2022.8.11.0041.

Com efeito, embora tais pronunciamentos não tenham sido objeto de exame específico no acórdão embargado, a presente integração supre expressamente a necessidade de enfrentamento analítico das teses contratuais suscitadas pela instituição financeira, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao dever de fundamentação adequada.

Nessa perspectiva, o exame ora realizado das cláusulas contratuais invocadas, dos termos de quitação, da alegada condição suspensiva, dos efeitos da resilição contratual e das demais teses defensivas deduzidas pelo embargante atende à finalidade processual destacada nos precedentes mencionados, sem que disso resulte alteração da conclusão anteriormente adotada pelo Colegiado.

Igualmente não prospera a invocação dos princípios da força obrigatória dos contratos, da autonomia privada e da intervenção mínima nas relações contratuais.

Isso porque o acórdão embargado não promoveu revisão judicial das cláusulas livremente pactuadas nem afastou disposições contratuais válidas, limitando-se a reconhecer a incidência do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94 diante da ausência de disciplina contratual específica para a hipótese de revogação unilateral do mandato após a efetiva prestação de serviços profissionais. Não se trata, portanto, de mitigação da autonomia privada, mas de integração jurídica da relação contratual em situação não expressamente regulada pelas partes.

Outrossim, não prospera a alegação de que a existência de cláusula de êxito ou de condição suspensiva vinculada à recuperação final do crédito afastaria o direito ao arbitramento.

Isso porque a atividade advocatícia constitui obrigação de meio, e não de resultado, sendo assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que eventual ausência de êxito final da demanda não afasta o direito do advogado à remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

Nessa esteira:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp n.
1.720.988
/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“(...) 4.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante.
(...)”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dje 18/8/2022).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024).

Portanto, ainda que parte da remuneração estivesse vinculada contratualmente à denominada “recuperação final” do crédito, tal circunstância não possui aptidão para afastar integralmente o direito à remuneração proporcional decorrente dos serviços efetivamente prestados até a revogação unilateral do mandato.

A condição suspensiva invocada pela instituição financeira refere-se, quando muito, ao recebimento integral da verba de êxito nos moldes originalmente previstos contratualmente, mas não impede o arbitramento proporcional da remuneração correspondente à atividade advocatícia efetivamente desempenhada antes da resilição.

Interpretar de forma diversa equivaleria a admitir que o contratante pudesse revogar unilateralmente o mandato às vésperas do eventual resultado útil da demanda, apropriando-se integralmente do trabalho técnico anteriormente desenvolvido sem qualquer contraprestação proporcional, hipótese manifestamente incompatível com a vedação ao enriquecimento sem causa prevista no art. 884 do Código Civil.

Também não procede a alegação de ausência de proveito econômico apto a justificar o arbitramento.

Tampouco se verifica omissão ou contradição quanto aos critérios empregados para a fixação do
quantum
arbitrado. O acórdão embargado manteve os parâmetros definidos a partir do conjunto probatório produzido nos autos, considerados a natureza dos serviços prestados, o estágio de desenvolvimento da demanda patrocinada, a extensão da atuação profissional desenvolvida até a revogação dos mandatos e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade inerentes ao arbitramento previsto no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94.

A insurgência do embargante, nesse particular, revela mero inconformismo com a valoração jurídica e probatória adotada pelo Colegiado, não evidenciando erro material, contradição interna ou omissão apta a justificar a modificação do julgado pela estreita via dos embargos de declaração.

Com efeito, a conclusão adotada pelo acórdão não esteve condicionada à demonstração de proveito econômico imediatamente quantificável, mas ao reconhecimento do direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a revogação unilateral do mandato. Nessa perspectiva, ainda que inexistente recuperação final do crédito ou benefício econômico concretamente mensurável à época da resilição contratual, a verba honorária poderia ser fixada por arbitramento judicial, observados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e a efetiva extensão da atividade profissional desenvolvida.

Assim, a inexistência de recuperação final do crédito ou de proveito econômico imediatamente quantificável não afasta o direito ao arbitramento.

A conclusão adotada pelo acórdão não se alicerçou na efetiva recuperação do crédito discutido na ação

n
o
0000259-65.2017.8.10.0027, mas, sim, no reconhecimento de que a revogação unilateral e imotivada do mandato não afasta o direito à remuneração proporcional pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a ruptura da relação contratual, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante, conforme orientação pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, a alegação do embargante traduz mero inconformismo com a conclusão jurídica adotada pelo Colegiado, não evidenciando qualquer omissão, obscuridade ou contradição passível de correção pela via dos aclaratórios.

Portanto, não há qualquer omissão, mas mera discordância do embargante quanto à conclusão adotada.

No tocante aos termos de quitação apresentados pela instituição financeira, assiste razão parcial ao embargante quanto à necessidade de integração mais explícita da fundamentação, especialmente diante das alegações relacionadas à cláusula 6.22 do contrato.

Todavia, mesmo após exame aprofundado da documentação juntada aos autos, conclui-se que os instrumentos de quitação invocados não comprovam a extinção integral da obrigação honorária discutida na presente demanda.

Isso porque os documentos apresentados possuem caráter genérico, não individualizam os processos objeto da presente ação de arbitramento, tampouco especificam os valores correspondentes aos honorários ora postulados.

Com efeito, o art. 320 do Código Civil estabelece expressamente que a quitação deve designar o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, o tempo e o lugar do pagamento, além da assinatura do credor ou de seu representante.

Na hipótese, os instrumentos apresentados não individualizam suficientemente os serviços abrangidos, nem permitem concluir, de forma inequívoca, que os honorários discutidos na presente demanda tenham sido integralmente quitados.

A mera existência de documentos genéricos de quitação anual ou periódica relacionados à execução contratual não se revela apta, por si só, a comprovar a extinção específica da obrigação honorária objeto desta ação de arbitramento.

Nessa linha, já decidiu este Tribunal:

“
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não evidenciam quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tendo o acórdão enfrentado de forma fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 4. A alegação de julgamento extra petita foi expressamente afastada, uma vez que a decisão limitou-se ao pedido de arbitramento de honorários, compatível com a pretensão deduzida e com o princípio da congruência. 5. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios legitima o arbitramento proporcional dos honorários, com fundamento no art. 22, § 2º, do EOAB e no art. 884 do CC, afastando enriquecimento sem causa.
6. Os termos de quitação apresentados não possuem especificidade suficiente para comprovar a extinção da obrigação, revelando-se genéricos e anteriores à rescisão contratual, não impedindo o reconhecimento do direito à remuneração pelos serviços prestados
. 7. As alegações relativas à forma de remuneração, inexistência de proveito econômico e inadequação do arbitramento configuram mera irresignação com o resultado do julgamento, não sendo passíveis de rediscussão em sede de embargos declaratórios. 8. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 884; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º; CPC, art. 373, II
”. (N.U 1040443-30.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 29/04/2026).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA –
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS – SENTENÇA MANTIDA
– HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, embora em sentido contrário à pretensão da parte
”. (N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023).

Ademais, a revogação unilateral e imotivada do mandato sem remuneração proporcional pelos serviços efetivamente desempenhados configura hipótese de enriquecimento sem causa do contratante, vedada pelo ordenamento jurídico.

E nem se diga que a cláusula 6.22 da avença teria o condão de afastar automaticamente qualquer pretensão futura de arbitramento.

Isso porque a referida disposição contratual prevê mecanismo de quitação periódica relacionado à execução ordinária do contrato durante sua vigência, não havendo previsão expressa e inequívoca de renúncia específica ao direito de arbitramento proporcional decorrente de futura revogação unilateral e imotivada do mandato pelo contratante.

A interpretação restritiva dos atos de renúncia patrimonial constitui orientação consolidada no direito civil brasileiro, não sendo admissível conferir eficácia ampliativa a declarações genéricas de quitação para alcançar situações não individualizadas ou sequer concretizadas à época da assinatura dos instrumentos.

Além disso, ainda que se reconheça que a cláusula 6.22 atribuía ao escritório contratado a obrigação de elaboração dos termos anuais de quitação, tal circunstância não altera a conclusão adotada no acórdão embargado.

Isso porque a controvérsia não reside na validade formal dos documentos em si considerados,
mas na insuficiência de especificidade dos instrumentos para comprovação inequívoca da extinção da obrigação honorária ora discutida.

Não se desconhece que os termos foram produzidos em cumprimento à dinâmica contratual estabelecida entre as partes. Todavia, a existência de cláusula contratual impondo sua elaboração não tem o condão de transformar automaticamente quitações genéricas em prova plena e absoluta de extinção de qualquer obrigação futura ou indeterminada.

Igualmente não procede a alegação de que os instrumentos de quitação representariam renúncia expressa aos honorários objeto da presente demanda.

A renúncia constitui ato de disposição patrimonial e reclama manifestação inequívoca, específica e individualizada da vontade, submetendo-se à interpretação restritiva.

Não se extrai dos instrumentos de quitação invocados pelo embargante qualquer manifestação expressa, específica e inequívoca de renúncia aos honorários relacionados aos serviços advocatícios prestados na ação n
o
0000259-65.2017.8.10.0027, tampouco disposição contratual apta a evidenciar a abdicação prévia do direito ao arbitramento proporcional decorrente da ulterior revogação unilateral dos mandatos pela instituição financeira.

Por essa razão, não é juridicamente possível atribuir eficácia ampliativa a declarações genéricas de quitação para alcançar créditos futuros, indeterminados ou ainda não constituídos à época da assinatura dos instrumentos.

Também não altera essa conclusão o fato de os termos terem sido elaborados pelo próprio escritório contratado, conforme sustenta o embargante.

Isso porque a controvérsia não reside na autoria material dos documentos, mas na insuficiência de especificidade de seu conteúdo para comprovação inequívoca da extinção da obrigação honorária ora discutida.

Ainda que elaborados em observância à dinâmica contratual estabelecida entre as partes, os instrumentos apresentados não individualizam o crédito objeto desta ação nem permitem concluir, de forma segura, pela renúncia ao arbitramento proporcional decorrente da resilição unilateral posteriormente promovida pelo contratante.

Também não subsiste a alegação de inexistência de serviços prestados sem contraprestação.

O acórdão embargado reconheceu expressamente que o escritório contratado recebeu remunerações intermediárias previstas contratualmente durante a vigência da avença.

Todavia, igualmente consignou que tais pagamentos correspondiam às modalidades remuneratórias ordinárias previstas para a execução regular do contrato, não havendo demonstração de que abrangessem integralmente a remuneração proporcional relativa aos serviços advocatícios desenvolvidos na ação n
o
0000259-65.2017.8.10.0027, até a data da revogação dos mandatos.

Em outras palavras, a conclusão adotada não foi a de inexistência absoluta de contraprestação, mas sim a de ausência de comprovação de quitação integral da remuneração correspondente aos serviços efetivamente prestados pelo escritório até a ruptura unilateral da relação contratual.

Da mesma forma, não procede a alegação de que o acórdão teria promovido indevida revisão contratual.

O reconhecimento da possibilidade de arbitramento proporcional na hipótese de resilição unilateral não implica desconsideração arbitrária das cláusulas pactuadas, mas mera incidência do regime jurídico previsto no art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94 diante da ausência de disciplina contratual específica acerca da remuneração proporcional devida após a revogação antecipada do mandato.

Igualmente não procede a alegação de omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

O acórdão embargado manteve a disciplina da sucumbência como consequência lógica da solução conferida ao mérito da controvérsia, observando os critérios estabelecidos nos arts. 85 e 86 do Código de Processo Civil. A pretensão recursal do embargante, sob esse aspecto, busca apenas rediscutir os efeitos decorrentes da conclusão adotada pelo Colegiado, sem demonstrar a existência de qualquer vício de fundamentação que imponha esclarecimento ou integração do julgado.

Não se identifica, portanto, omissão específica quanto ao tema, mas simples divergência da parte quanto ao resultado alcançado, circunstância que não se compatibiliza com as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Também não prospera a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente, coerente e compatível com os limites objetivos da demanda.

Importa registrar, ainda, que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente e coerente para solução da controvérsia, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª

Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (g.n.).

Assim, os fundamentos ora acrescidos possuem caráter meramente integrativo e aclaratório, não implicando qualquer modificação da conclusão anteriormente adotada pelo colegiado.

Quanto ao prequestionamento suscitado, registre-se que os dispositivos legais invocados pelo embargante foram devidamente examinados à luz da controvérsia efetivamente posta em julgamento, inexistindo violação aos arts. 141, 489 e 492 do CPC, arts. 320, 421 e 421-A do Código Civil, ou ao art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94.

Aliás, cumpre ressaltar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

De todo modo, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
, exclusivamente para integrar e aprofundar a fundamentação do acórdão embargado, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento anteriormente proferido.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026